Tribunal: TJDFT
Processo: 0740153-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0740153-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LISANDRA MACHADO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO &lt; A recorrente interpôs Recurso Inominado em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do /DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça , sem comprovar a sua hipossuficiência. Intimado a inserir nos autos os documentos atualizados que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, ou efetuar o pagamento das custas e preparo, esta permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. &gt; Brasília/DF, 18 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora